Tribunal: TCU
Processo: 012.126/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6588/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência. 1. Processo TC- Processo 012.126/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vânia Maria Corrêa Rodrigues (XXX.895.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Fundação Universidade Federal do Maranhão traga a seguinte documentação relativa ao tempo de serviço municipal da sra. Vânia Maria Corrêa Rodrigues: 1.7.1.1. caso se trate de tempo estatutário, a certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão responsável, acompanhada de cópia da portaria de nomeação, além de informar o número da lei que aprovou o estatuto de regência; 1.7.1.2. caso se trate de tempo vinculado ao regime geral de previdência, cópia da certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.